Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701131-59.2021.8.07.0002 RECORRENTE: DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ESPÓLIO DE CARLOS VALDIRENE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE DE SOUSA COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. HOSPITAL PARTICULAR. RECUSA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. MORTE DE PACIENTE. ATENDIMENTO NA SALA VERMELHA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. Documentos extemporâneos juntados com a Apelação não podem ser conhecidos, quando não observadas as exceções previstas no artigo 435, parágrafo único, do CPC. 2. Pelo que dispõem o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e o artigo 186 do Código Civil, constitui-se o dano moral mediante uma ação ou omissão de outrem que, atingindo valores subjetivos da pessoa, provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 3. O hospital, como fornecedor de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes, conforme previsão expressa do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A tese de que o sistema Infosaúde-DF não possui informação fidedigna não se sustenta, por se tratar do único meio disponível à população local para consulta de leitos de UTI disponíveis. 4. Não há que se falar em responsabilidade solidária do plano de saúde, haja vista não constar nos autos qualquer prova de recusa do plano em autorizar a internação; ou de ciência da recusa do hospital em providenciar a internação em leito de UTI COVID para o paciente. 5. O fato de o paciente ficar assistido na Sala Vermelha não afasta a omissão em relação à internação em leito de UTI COVID, uma vez que a Unidade de Terapia Intensiva – UTI é, sem qualquer dúvida, um ambiente complexo, melhor preparado e que permite monitoramento contínuo aos pacientes graves. 6. A ausência de internação de paciente em caráter de urgência, que evoluiu para a morte, configura circunstância apta a causar abalo de ordem moral passível de indenização. 6.1. O dano moral decorrente da morte de um ente familiar, em virtude da não internação em leito de UTI COVID, tem natureza in re ipsa, uma vez que é presumível o profundo abalo psicológico decorrente do evento danoso. 7. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor. 7.1. No caso de morte de um ente querido, em que não há possibilidade de restituição integral ou restituição por valor equivalente, o valor da indenização não pode ser mensurado com exatidão, atendo-se às peculiaridades do caso concreto. 8. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para que seja minorado o quantum indenizatório fixado. Precedentes STJ. 9. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 403 do Código Civil, asseverando que, mesmo que o paciente não tenha sido internado em leito de UTI, ele permaneceu sendo devidamente tratado pela entidade hospitalar em box de emergência, local que possui os mesmos aparatos de uma UTI, e somente veio falecer dias depois, razão pela qual não restou comprovado o nexo de causalidade entre o óbito do paciente e sua não transferência para a UTI, que ensejasse o dever de indenização; c) artigo 186 do Código Civil, argumentando que não há qualquer ilícito em sua conduta de negar a internação do recorrido em leito de UTI, tendo em vista que tal negativa se deu por não haver vagas disponíveis em decorrência do excesso de pacientes internados na época da pandemia Covid-19, devendo ser afastada a sua condenação por danos morais; d) artigo 944 do Código Civil, pleiteando seja afastada a condenação por danos aos quais não deu causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 403 e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, no sentido de que restaram comprovados o nexo causal e o dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.857.658/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025